Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu a restituição do veículo apreendido nos autos que apuram a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ou não ser mantido o indeferimento da restituição do automóvel ao requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restando comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substância entorpecente, e interessando ao processo, e diante da dúvida real quanto ao direito do impetrante, inviável a restituição antes da instrução processual e da sentença de mérito, ocasião em que o juiz irá decidir sobre o seu perdimento ou não, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas e Tema no 647, do STF.
IV. DISPOSITIVO
4. Segurança denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118 e 120; Lei no 11.343/2006, arts. 62 e 63; CF, art. 243, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0722484-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 27/01/2026.